Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700351-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por FRANCISCO PAULO DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a medida antecipatória requerida. Eis o teor da referida decisão (ID 68984245, págs. 41/45): INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o requerido a lhe submeter a CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA e EXAME DE RESSONÂNCIA DE OMBRO D ADULTO S/CONTRASTE S/SEDACAO. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Houve inscrição da solicitação em questão em 11/12/2024 (ID 224880054), com a classificação de risco AMARELO – Urgência e VERDE – Não urgente. Observa-se que a espera pelo serviço público de saúde não ultrapassou, sequer, o prazo considerado razoável no Enunciado 93 do CNJ [1] e não se vê nos autos qualquer laudo médico indicativo de concreta e imediata urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da oitiva do requerido, pois o laudo de ID 224880053 apenas aponta ocorrências que podem acontecer de maneira geral, ou seja, a todos que sofrem da mesma moléstia. Por isso, tenho que não há nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Ademais, houve solicitação de via SISREG. A respeito dos procedimentos solicitados via SISREG, conforme reiterados depoimentos colhidos em audiências de justificação realizados em outros processos neste juízo, em princípio, trata-se de procedimento eletivo. A propósito, os depoimentos de médicos e de representantes do sistema de regulação da Secretaria de Saúde que junto em anexo, provenientes de outros processos com demandas similares. Confira-se: Depoimento da Dra. Lorena Rodrigues de Souza, Gerente de Serviços Cirúrgicos da SES-DF, depoimento em audiência de justificação nos autos 0711213-05-2024.8.07.0016, em 23/02/24: ...quanto à inscrição do paciente no SISREG, o médico responsável pela inclusão da solicitação da cirurgia do paciente no SISREG preenche um formulário online com os dados clínicos do paciente, solicita a cirurgia prescrita e faz uma sugestão da qualificação de risco clínico, isto é, se cirurgia eletiva ou urgente; que na verdade, e se tratando de condições clínicas emergenciais ou urgentes, a cirurgia já deve ser feita imediatamente o hospital em que o paciente se encontrar; nesse quadro, a qualificação do procedimento conforme as cores utilizadas – verde, azul, amarelo e vermelho – é uma qualificação feita pelo complexo regulador do Distrito Federal; que essa qualificação é feta com base nas notas técnicas e protocolos das diversas especialidades; que essas cores são utilizadas para qualificar as prioridades dos pacientes com cirurgias eletivas a serem realizadas; que se trata de cirurgias a serem devidamente preparadas conforme disponibilidade da estrutura médica existente; que, na verdade, a qualificação das cirurgias eletivas como urgência amarela ou urgência vermelha se trata de diferenciar pacientes com maior ou menor complexidade; que quando há divergência entre a qualificação do sistema dada pelo complexo de regulação e a qualificação que médico que acompanha o paciente dá à solicitação de cirurgia, prevalece a avaliação do caso feita pelo complexo regulador; que o paciente e o médico responsável pela prescrição da cirurgia podem questionar a qualificação dada pelo complexo regulador diretamente junto ao médico regulador, apresentando seus argumentos, laudos e exames para obter a alteração dessa qualificação da situação clínica dada no sistema; que, quando existe esse tipo de questionamento, isso não fica registrado na ficha automaticamente, segundo a autora sabe; que quando existe esse questionamento entre o médico prescritor e o médico regulador, e isso resulta em alteração da qualificação de risco clínico do paciente, isso é registrado na ficha do SISREG”... E segue explicando que, se existem alterações clínicas do paciente após o registro do pedido de cirurgia no SISREG, essas alterações devem ser anotadas no SISREG pelo médico assistente do paciente e essas novas condições clínicas podem fundamentar uma nova avaliação do risco clínico do paciente, mudando sua classificação no sistema de cores azul-verde-amarelo-vermelho: “caso exista alteração da condição clínica do paciente, o médico deve inserir essa informação nova no SISREG e solicitar nova avaliação de risco no sistema; que nesses casos, o sistema regulador fará nova apreciação do pedido e se decidir que deve haver mudança, anotará a nova situação de risco do paciente”. É de conhecimento geral que o sistema de saúde público está à beira do colapso e que há outras solicitações pendentes na fila de regulação do acesso ao mesmo procedimento pleiteado pela parte autora, inclusive com inserção no sistema com data anterior e classificação de risco mais grave. Nesse quadro, entendo que eventual antecipação de tutela para determinar ao requerido que promova imediatamente a prestação de saúde solicitada, a rigor, há de ser considerada também quanto às suas implicações e consequências nos riscos de dano reverso, porque alterar a ordem das prestações médicas organizadas pelo sistema de regulação da Secretaria de Saúde sempre impõe antecipar o procedimento em detrimento de outros pacientes cujas solicitações foram consideradas prioritárias pelos profissionais do sistema de regulação. Nesse sentido, os seguintes precedentes com suas considerações a respeito dessas consequências: “...Omissis... Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontram classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, bem como não ultrapassado o prazo legal, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida.” (AGI 0700028-81.2024.8.07.9000, 2a Turma Recursal do Distrito Federal, decisão de , Rel. Juíza Giselle Rocha Raposo, decisão de 12/01/2024) “Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese a gravidade da doença da agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. De início, cumpre ressaltar que o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico, conquanto mencione os incontestes riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante, relacionados à não realização imediata dos procedimentos cirúrgicos, elencando, inclusive, que o procedimento é eletivo. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata realização do procedimento cirúrgico, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial.” (Extrato da decisão do Relator, Juiz Edilson Enedino das Chagas, no AGI 0700224- 51.2024.8.07.9000, 14/02/2024) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA ELETIVA. SUS. FILA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204/216), uma vez que se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (artigo 37, CF). Contudo, o direito de realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento de demais pacientes constantes em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 2. Segurança denegada. (Acórdão 1438752, 07057414220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento vindicado sobre diversas outras de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. (...) Em suas razões recursais (ID. 68984244), a parte agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, dispensando-a do preparo recursal, em conformidade com a Declaração de Hipossuficiência apresentada no processo de origem. Afirma que a situação clínica apresentada pela paciente explicita a necessidade da realização do exame com a maior brevidade possível, uma vez que há situação de urgência reconhecida pela equipe médica que acompanha a paciente. Argumenta que a probabilidade do direito alegado está amplamente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, bem como pelo fato de o procedimento postulado estar previsto nas políticas públicas de saúde. Narra que o relatório médico acostado na exordial faz expressa menção do risco imediato, na medida em que a Dra. Juliana Narciso de Almeida Santiago (CRM-DF 27.515), ao narrar o conjunto da condição clínica do demandante, explicita: (i) Que a paciente possui dificuldades em realizar atividades manuais e exercer sua profissão, além de apresentar dor em ombro direito com irradiação para MSD e coluna; (ii) Que a doença apresenta progressão rápida e evidente, na medida que pode vir a prejudicar ainda mais a mobilidade do membro, associada a dor intensa e prejuízo na qualidade de vida; (iii) Que a demanda é sensível ao tempo, uma vez que apresenta ruptura total da espessura do feixe anterior do tendão supraespinhal; (iv) Que sequer há como mensurar o risco que o paciente corre, em razão de ser necessário justamente avaliação com especialista (ortopedista), o que o paciente busca desde dezembro/2024 sem sucesso. Aduz que a demora no fornecimento do serviço de saúde necessário para o tratamento da parte autora lhe acarreta riscos irreversíveis e muito graves, inclusive quanto ao comprometimento da mobilidade de seu membro. Ressalta a probabilidade de direito, por ser tratamento incorporado nos atos normativos do SUS. Ao final, requer: a) concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência, uma vez que preenchidos os requisitos do instrumento processual – ao presente agravo de instrumento, para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA e EXAME DE RESSONÂNCIA DE OMBRO ADULTO S/CONTRASTE S/SEDAÇÃO, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular e b) no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ante os documentos e informações apresentados pela agravante, defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos mencionados quanto à necessidade de realização da consulta em ortopedia e traumatologia e do exame de ressonância de ombro adulto s/contraste s/sedação, nos termos da prescrição médica. O recorrente foi diagnosticado com traumatismo de tendão e músculo ao nível do ombro e do braço (ID 68984245, pág. 31). Nesse contexto, foi indicada a necessidade de realização dos referidos procedimentos médicos. O médico assistente pontuou que a enfermidade apresenta progressão rápida e evidente, pois pode prejudicar ainda mais a mobilidade do membro, com dor intensa e prejuízo na qualidade de vida. Descreveu, ainda, que a demanda é sensível ao tempo, uma vez que apresenta ruptura total da espessura do feixe anterior do tendão supraespinhal (ID 68984244, pág. 6). Com efeito, conforme prontuário médico e parecer juntados aos autos, observa-se que a situação do agravante foi classificada como emergencial. Nesse contexto, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, está claro na hipótese em apreço, uma vez que, segundo informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em janeiro de 2025 ainda havia pacientes aguardando consulta desde 30/07/2024 (ID 68984245, pág. 38). De outro lado, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, haja vista que não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Fato é que a CF/88 atual reconhece os direitos fundamentais insertos no art. 5o, seus incisos e parágrafos, destacando, no seu § 1o, sua autoaplicabilidade, ou seja, que não depende de lei regulamentar a autuação dos direitos fundamentais. A origem dos direitos fundamentais encontra-se na fonte originária na CF/88, art. 5o onde a aplicação imediata dos mesmos encontra-se como base da constituição do Estado Democrático de Direito. Portanto, não se trata de norma programática que dependa da disponibilização de recursos orçamentários na medida em que tais direitos são universais, devido a todos, cidadãos brasileiros ou não. Assim, o Estado deve estar vigilante para que, toda vez, o direito fundamental for desatendido deve atuar para dar plena eficácia e efetividade ao mesmo. Ser vigilante, então, é entender que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a aplicação imediata e efetiva dos direitos fundamentais, não sendo, portanto, norma programática o contido no corpo inteiro (ou arcabouço) do art. 5o, incisos e parágrafos. No caso, portanto, os procedimentos médicos em comento devem ser realizados imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 10 (dez) dias, os seguintes tratamentos médico-hospitalares - realização da consulta em ortopedia e traumatologia e do exame de ressonância de ombro adulto s/contraste s/sedação, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito